Tribunal: STF
Processo: ARE 1441360
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Área de proteção permanente. Ocupação desenfreada por centenas de pessoas que passaram a morar em casebres de madeira ou de alvenaria situados em área de proteção permanente com risco manifesto em segurança, devidamente comprovado em inquérito civil público instaurado pelo Ministério Público. Remoção. Deferimento e consequente acomodação em outras casas situadas em área segura, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Litisconsórcio passivo necessário inexistente pela ausência da demanda incindível para impor a mesma solução para todos. Omissão. Afastamento do litisconsórcio passivo necessário. Litisconsórcio passivo facultativo que, embora admissível em princípio, é desaconselhável pela possibilidade de se instalar o litisconsórcio multitudinário com centenas de moradores em detrimento da economia, rapidez e razoabilidade no tempo de duração do processo. Afastamento. Realização de todos os trabalhos necessários à recuperação ambiental da área controvertida, remoção dos ocupantes da área de preservação permanente (Área de Preservação Permanente (mata ciliar, encostas ou partes destas com declividade superior a 45º etc.) e das áreas de escorregamento, no prazo máximo de um ano, proporcionar-lhes moradia condigna em áreas sem restrições ambientais, urbanísticas e legais; urbanização do núcleo habitacional que não estão nas áreas descritas no item a), com a manutenção dos ocupantes atuais e realização das obras de infraestrutura (canalização do esgoto e água, instalação oficial de energia elétrica, pavimentação das vias de circulação, implantação de sistema de captação e drenagem de águas pluviais etc.), segundo as exigências técnicas feitas pelos órgãos públicos para a regularização, tudo no prazo de uma ano, eliminando em caráter definitivo o risco hoje existente; reparação dos danos ambientais, com a desocupação das áreas ou faixas em que são terminantemente proibidos o desmatamento, remoção de cobertura vegetal, obras ou edificações; com recobrimento do solo destas áreas ou faixas com vegetação nativa; realização de obras que propiciem a despoluição dos cursos d'água eventualmente contaminados pela implantação do parcelamento em tela e que assegurem a proteção dos corpos d'água, nascentes e cursos d'água contra poluição e assoreamento; afastamento das áreas de proteção ambiental dos efluentes dos sistemas de esgotos sanitários; e implantação de todas as providências mitigadoras dos impactos negativos trazidos pela ocupação irregular. Multa correspondente à infração do Município. Prazo razoável para o cumprimento do julgado. Sucumbimento que resulta no dever de reparar todas as despesas oriundas do processo. 



    Recursos a que se nega provimento.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III, 6º e 23, IX, da CF.



    3. Decido.



    4. O recurso é inadmissível, tendo em vista que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Nesse sentido, vejam-se o ARE 1.392.008, Rel. Min. Edson Fachin, e o ARE 1.128.671, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 Lei nº 7.347/1985). 



    Publique-se. 



          Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator